Tribunal: TJDFT
Processo: 0716083-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716083-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VITORIA JEBER CATELLI EMBARGADO: ANTONIO MARCOS MOREIRA DO VALLE, ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se os recorridos a se manifestar, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 27531703, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator